Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO REGULARIZADO EM 2021. LOTE ADQUIRIDO ANTES DA REGULARIZAÇÃO. TAXAS DE MANUTENÇÃO COBRADAS POR ASSOCIAÇÃO. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO ADQUIRENTE NO CONTRATO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O empreendimento no qual se situa o lote em questão, denominado Loteamento Belvedere Green, encontra-se, atualmente, regularizado. Todavia, antes de concluído o processo de regularização, o loteamento já existia, de fato, há décadas, assim como a Associação que o administra, consoante ata da 8o Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/3/1998.
2. Em 18/2/2009, o Réu/Apelante adquiriu o imóvel em questão, localizado em parcelamento irregular do solo, por meio de instrumento particular no qual assumiu, expressamente, a obrigação de pagamento de todas as despesas condominiais.
3. A aquisição do imóvel ocorreu mediante instrumento particular por se tratar, à época, de lote irregular, desprovido de registro imobiliário. Da mesma forma, a ausência de averbação no fólio real, quanto à existência da Associação que administra o empreendimento, decorria da falta da própria matrícula imobiliária.
4. Ao adquirir o lote, o Réu/Apelante tinha plena consciência de todas essas circunstâncias. Assim, a alegação de tais irregularidades com o fito de eximir-se da obrigação de pagamento das despesas a que se obrigou, contratualmente, caracteriza venire contra factum proprium, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, desde a antiguidade.
5. Ademais, constatado que o Réu/Apelante anuiu, expressamente, com a cobrança das despesas condominiais, quando da assinatura do contrato particular de compra e venda do lote, é inaplicável ao caso dos autos a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 882, no sentido de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
6. Da mesma forma, diante da anuência contratual do Réu/Apelante, em relação à obrigação de pagamento das referidas taxas, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade em tal cobrança, como se depreende, a contrario sensu, da primeira parte da tese firmada pelo e. STF, no Tema no 492 da Repercussão Geral, no sentido de que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17”.
7. Apelação conhecida e não provida.